Tribunal: STF
Processo: RE 1528790
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário manejado contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE NÃO CONFIGURADA – INAPLICABILIDADE DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – INVOCAÇÃO INSUBSISTENTE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONCOMITANTEMENTE COM O SALÁRIO – APLICAÇÃO DO TEMA N. 1013 DO STJ – QUESTÃO DEBATIDA NA FASE DE CONHECIMENTO – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. A gratuidade da justiça deferida em primeiro grau acompanha em todas instâncias, salvo se houver mudança/prova em contrário, que não se afigura na hipótese em exame. 



    2. A impugnação específica no âmbito do recurso satisfaz a dialeticidade. 



    3. Não há falar em inaplicabilidade da instrumentalidade das formas, no caso concreto, notadamente por ausência de prejuízo e o efetivo exercício do direito de defesa. 



    4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento segundo o qual não configura bis in idem o pagamento do salário no período em que segurado laborou acometido de doença grave e o auxílio previdenciário. 



    5. Entendimento para o regime geral aplicável, pela similitude, ao regime próprio. 



    6. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).”



    Opostos embargos de declaração por ambas as partes, o Tribunal acolheu, “EM PARTE, o recurso oposto por Jacira Pereira de Almeida, de forma integrativa, somente para acrescer os fundamentos quanto à necessidade de inversão do ônus sucumbencial (i) e REJEITO[U] o recurso oposto pela PREVISO - Fundo Municipal de Previdencia Social dos Servidores De Sorriso (ii).” 



    Opostos novos embargos de declaração por Jacira Pereira de Almeida, foram desprovidos.



    Em suas razões recursais, o recorrente sustenta ofensa ao art. 37, § 10, da Constituição Federal.



    Sustenta “a impossibilidade de pagamento de proventos de aposentadoria cumulado com remuneração do cargo efetivo”.



    Requer, ao final, “a reforma da sentença para excluir a condenação do Apelante ao pagamento simultâneo de proventos de aposentadoria por invalidez cumulado com remuneração do cargo efetivo, por ofensa direta ao art. 37, § 10 da CF/88”.



    Decido.



    A Corte de origem rejeitou a alegação da recorrente sobre a impossibilidade de pagamento dos proventos da aposentadoria por invalidez referente ao período em que a embargada laborou para o Município amparado no seguinte fundamento:



    “No caso em apreço, extrai-se dos autos que, desde o início da Ação Previdenciária para a Concessão do Benefício de Aposentadoria por invalidez ou Restabelecimento de Auxílio-Doença – Código 60374, ajuizada pela apelante, na qualidade de servidora pública municipal de Sorriso, já se discutia o pleito para concessão de benefício, considerando o período em que ela trabalhou, mesmo incapacitada. 



    Tanto a sentença quanto o acórdão autorizam o pagamento dos créditos devidos à servidora, porquanto a segurada requereu o benefício, mas lhe foi negado, o que resultou no retorno ao trabalho e só veio a obtê-lo judicialmente. 



    Não caracteriza pagamento “bis in idem”, porque uma se refere à contraprestação do serviço prestado e a outra ao preenchimento de requisito de concessão de benefício previdenciário. 



    Nessa intelecção, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese no Tema n. 1.013: 



    No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o segurado do RPGS tem direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício previdenciário pago retroativamente. 



    Não obstante tenha sido analisada sob a ótica do Regime Geral, tem-se que a linha de raciocínio é a mesma. Restou caracterizado nos autos que a servidora em questão retornou ao trabalho mesmo incapacitada, fazendo jus ao salário e o benefício previdenciário em questão.”



    Diante disso, incide na espécie a orientação firmada no Supremo Tribunal Federal no sentido de que discussão acerca da possibilidade de pagamento dos proventos a partir da data do requerimento administrativo não alcança estatura constitucional, bem como a análise da matéria não prescinde do reexame das provas dos autos, o que atrai o óbice da Súmula 279/STF, pelo que não procede a irresignação do recorrente. Cito precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. TERMO INICIAL. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DESDE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS. ART. 37, § 10, DA CF. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 279/STF. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279/STF. 2. O Tribunal de origem entendeu, com fundamento no conjunto fático-probatório dos autos, que ‘o termo inicial para o pagamento do benefício é o dia do indeferimento do pedido feito na esfera administrativa.’ Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.401.016/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Rosa Weber - Presidente, DJe de 28/6/23).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE SAÚDE. APOSENTADORIA ESPECIAL. SÚMULA VINCULANTE 33. MI 721. TERMO INICIAL. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DESDE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS DURANTE O PROCESSAMENTO DA AÇÃO. ART. 37, § 10, DA CF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279. ART. 5º, XXXVI, DA CF. TEMA 660 DA RG. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita” (ARE nº 1.318.338/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 22/9/21).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE INSALUBRE. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO NA VIA JUDICIAL. PAGAMENTO RETROATIVO À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR QUE PERMANECEU EM EXERCÍCIO E PERCEBEU VENCIMENTOS NO PERÍODO. COMPENSAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.377.312/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux - Presidente, DJe de 20/6/22).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente